Tribunal: TCU
Processo: 031.987/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10740/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.987/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Álvaro Baker (CPF XXX.404.807-XX); Auri Jose Maciel Pereira (CPF XXX.887.182-XX); Benedito de Deus Marcelo (CPF XXX.022.911-XX); Carlos Antônio da Silva Figueiredo (CPF XXX.416.724-XX); Cláudio Antônio de Assis Nogueira (CPF XXX.761.870-XX); Eloir Antônio Bosse (CPF XXX.971.719-XX); Fernando Pinheiro Pereira (CPF XXX.271.912-XX); Geraldo Tobias Pereira Filho (CPF XXX.681.176-XX); Jose Aílton Monteiro da Silva (CPF XXX.857.387-XX) e Sérgio Luiz Simette (CPF XXX.319.949-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.